Tribunal: STF
Processo: RE 108363
Classe: RE
Órgão julgador: CÉLIO BORJA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-02-24
Data de publicação: 1987-02-24

Ementa:
IPTU. CRITÉRIOS DE REAJUSTAMENTO DA BASE DE CALCULO DO IMPOSTO,
PREVISTOS EM LEI, ALBERGANDO ESPECIFICAÇÕES DIVERSAS. ANTERIORIDADE
DA LEI QUE JUSTIFICA A COBRANÇA DE IMPOSTO, COM BASE NOS ELEMENTOS
INFORMADORES DO VALOR VENAL DOS IMÓVEIS.
NÃO SE PRESTA O MANDADO DE SEGURANÇA PARA O EXAME DE ASPECTOS
TECNICOS INTRODUZIDOS NA NOVA BASE DE CALCULO DO IPTU.
RECURSO NÃO CONHECIDO.